Tribunal: TJES
Processo: 5001587-52.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001587-52.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: MARIA CHRISTINA GRATZ LYRIO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO SERVIDOR. ARACRUZ. DECRETO Nº 31.205/2016. ATO REVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001587-52.2023.8.08.0006

Recorrente: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

Recorrido: MARIA CHRISTINA GRATZ LYRIO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6236004).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a presente ação visa a condenação da recorrente na obrigação de fazer à imediata promoção da servidora do cargo de Auxiliar de Saúde bucal Nível II para o nível III e ao pagamento da diferença remuneratória com efeitos retroativos a 01/04/2016;
b)
que a recorrida alega que foi promovida junto com demais servidores através do Decreto nº 31.205/2016;
c)
que a promoção é ato discricionário, e apenas ocorrerá quando existir vaga e disponibilidade financeira;
d)
que o Decreto nº 31.205/2015 foi maculado com diversas irregularidades, pelo qual foi publicado novo decreto revogando o anterior, o qual também encontrava-se maculado por irregularidades;
e)
que o recurso deve ser conhecido e provido para reformar o julgamento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de determinar o município de Aracruz a cumprir com obrigação de fazer para promover a autora conforme o Decreto nº 31.205/2016.

Alega a autora/recorrida na inicial que é servidora pública do município de Aracruz, atuando na área de Atendente de Consultório Dentário desde 11/07/1994 e que no ano de 2016 foi promovida por meio do decreto nº 31.2015/2016, o qual promovia os servidores do nível I para o nível II, sendo que posteriormente foi reconhecido o equívoco de que os servidores deveriam ser promovidos do nível II para o nível III.

Que com a promoção, a servidora deveria receber o montante de R$ 1.543,24, todavia no campo de observações foi feito o registro de que “está no decreto de promoção de ABRIL de 2016, porém não foi aplicado”.

Mesmo a servidora tendo comunicado isso à Secretaria de Saúde, nenhuma providência foi tomada.

Em contestação, o réu/recorrente afirmou que o ato de promoção é discricionário e que o decreto de promoção não observou requisitos legais pelo qual foi declarado nulo.

A sentença julgou procedente o pedido inicial de obrigação de fazer determinando o enquadramento da servidora em sua correta posição e o recebimento retroativo das diferenças de valores.

Inicialmente, é certo que a promoção é ato vinculado, o qual ocorre quando preenchidos os requisitos legais.

Nesse sentido, a Lei Municipal nº 2.898/2006 prevê que:

Art. 42 Promoção é a elevação do servidor à classe imediatamente superior àquela a que pertence, na mesma carreira, desde que comprovada, mediante avaliação prévia, sua capacidade para o exercício das atribuições da classe correspondente.

Art. 43 A promoção não interrompe nem suspende o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira.

Art. 44 Os critérios de avaliação do servidor para efeito de promoção serão estabelecidos pela lei que instituir o sistema de carreiras.

No mesmo sentido, a Lei Municipal nº 2.897/2006 traz as seguintes disposições:

Art. 25 Promoção é a passagem do servidor para a classe imediatamente superior àquela a que pertence, dentro da mesma carreira, pelo critério de merecimento, observadas as normas estabelecidas nesta Lei e em decreto.

Art. 26 Para concorrer à promoção, o servidor deverá, cumulativamente:

I - cumprir o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício na classe em que se encontre;

II - ter obtido, pelo menos, 70% (setenta por cento) na média de suas avaliações de desempenho funcional nos termos desta Lei;

III - estar no efetivo exercício do seu cargo.

Parágrafo Único - Entende-se por afastamento do efetivo exercício os casos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 27 As linhas de promoção estão representadas graficamente no Anexo III desta Lei.

Art. 28 Caso não alcance o grau mínimo na avaliação de desempenho, o servidor permanecerá na situação em que se encontra, devendo cumprir interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício, para efeito de nova apuração de merecimento objetivando a promoção funcional.

Art. 29 O servidor aprovado no estágio probatório, nos termos do Art. 41, § 4º, da Constituição Federal, poderá concorrer ao instituto da Promoção desde que tenha obtido a média de 70% (setenta por cento) nas três últimas avaliações de desempenho no estágio probatório.

Art. 30 As promoções serão processadas r (sic) concedidas pela Prefeitura Municipal de Aracruz na existência de vaga e disponibilidade financeira, de acordo com as necessidades do serviço.

§ 1º Terá preferência para promoção o servidor que contar melhor resultado nas avaliações periódicas de desempenho.

§ 2º Em caso de empate, será dada preferência ao servidor que contar o maior tempo de efetivo exercício no cargo objeto da promoção.

Art. 31 Os efeitos financeiros decorrentes da promoção prevista neste Capítulo serão pagos ao servidor no mês subseqüente ao seu processamento.

Ocorre que é possível a anulação de atos administrativos vinculados quando houver vícios de legalidade, desde que a anulação ocorra dentro do prazo decadencial de cinco anos.

No presente caso, os documentos de ID 6235992, 6235993 e 6235994 comprovam a existência de processo administrativo que apontou vícios na promoção do Decreto 31.205/2016, em especial a não verificação de se os servidores promovidos preenchiam os requisitos legais para a promoção, de modo que foram apontados alguns servidores que não deveriam ter sido promovidos por não terem cumpridos os requisitos ou ainda por não mais serem elegíveis para o ato de promoção.

Cabe destacar que conforme colacionado ao documento ID 6235996 - fl. 3, o Decreto nº 39.418/2021 anulou o Decreto Municipal nº 31.205/2016 em 15/03/2021, dentro do prazo decadencial previsto em lei.

Dessa forma, como a causa de pedir da autora é que o Município de Aracruz seja condenado à obrigação de fazer de promover a servidora com base em ato administrativo que foi anulado, não se mostra possível a procedência de tal pedido.

É necessário destacar que no período em que o ato teve vigência de certo seria possível o recebimento de valores da diferença salarial entre os níveis II e III.

Embora tenha sido proposta correção para que no art. 3º do Decreto nº 31.205/2016 constasse que os profissionais ali relacionados fossem do nível II para o nível III (fl. 71/74 - pág 18/25 do documento ID 6235992), o decreto foi publicado com máculas, eis que constava que a promoção aqueles servidores seria do nível I para o nível II, permanecendo o mesmo equívoco.

Assim, a promoção não gerou efeitos, não houve diferença salarial no período de vigência do ato, de modo que não há possibilidade de condenação do município de Aracruz.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar
in totum

a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)